Tribunal: TCU
Processo: 025.338/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8005/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.338/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dennis de Oliveira (XXX.072.869-XX); Diandra Sobota (XXX.531.169-XX); Edison Luiz Braga (XXX.227.229-XX); Fernando Ribeiro Bernardo Carrara (XXX.442.338-XX); Francisco Alves de Moura Junior (XXX.076.429-XX); Lecson Ottonelli Bellinaso (XXX.936.220-XX); Marcos Antonio de Paula (XXX.378.899-XX); Nathaly da Silva Santana Pereira Martins (XXX.826.059-XX); Nelson Goncalves de Souza (XXX.227.679-XX); Sandra Martins de Oliveira (XXX.935.419-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.